Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. INTERREGNO DO ENLACE RESOLVIDO NO TRANSCURSO DA LIDE (CPC, ART. 356, II). PARTILHAMENTO DO PATRIMÔNIO COMUM. CARACTERÍSTICAS E VALORES DOS BENS MÓVEIS GUARNECEDORES DO LAR COMUM A SEREM PARTILHADOS. SUBSISTÊNCIA DE MÚTUO CONCEDIDO UNILATERALMENTE POR UM DOS EX-CONSORTES A TERCEIROS. PONTO CONTROVERTIDO. OBJETO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). TÉCNICA DE REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. INCIDÊNCIA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO MOBILIÁRIO INDICADA PELO RÉU EM DESCOMPASSO COM AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA ORDINÁRIAS (CPC, ART. 375). VEROSSIMILHANÇA DO MENSURADO PELA AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. CONSTATAÇÃO (CPC, ART. 373, I). FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DESINCUMBÊNCIA DO RÉU. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). SUBSISTÊNCIA DE MÚTUO CONCEDIDO UNILATERALMENTE EM FAVOR DE TERCEIROS. FATO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE EM CONTESTAÇÃO (CPC, ART. 341, CAPUT). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIOS QUE CORROBORAM O DEDUZIDO PELA AUTORA. INSERÇÃO NA PARTILHA. (CPC, ART. 373, I E II). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. SUCUMBÊNCIA AFERIDA. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO DESIDERATO ARTICULADO PELA AUTORA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). INADEQUAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. SUBSISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO MODULADA PARA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PRECEDÊNCIA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODULADA APENAS QUANTO À BASE DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS AO RÉU.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o).
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
5. A aferição do standard probatório exigido para apuração da verossimilhança das alegações formuladas pelas partes, quanto aos pontos que sobressaem controvertidos, patenteada a irradiação da dificuldade probatória para ambos os litigantes, descerra a imperatividade de incidência da técnica de redução do módulo da prova, de molde a reduzir-se o rigor epistêmico empregado na valoração dos elementos de prova que aparelham os autos, como forma de concretização do direito fundamental à prova e de aproximar-se, dentro da possibilidade descortinada na espécie, à verdade materialmente possível e mais verossímil.
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
7. Aferida a controvérsia dos ex-consortes quanto à expressão econômica dos bens móveis guarnecedores da residência comum do ex-casal, em tendo a autora atendido ao ônus que lhe estava afeto de evidenciar a qualidade do mobiliário, inclusive mediante a juntada de fotografias, porquanto gênese do direito que invocara e âmago do fato constitutivo do direito que deduzira no caso, a mensuração economicamente irrisória articulada pelo réu em sua peça de defesa, destoando das regras ordinárias de experiência e à míngua do acostamento ao caderno processual de qualquer elemento probatório passível de refutar o direito da contraparte, enseja o acolhimento da estimativa formulada na inicial (CPC, art. 373, I e II; art. 375).
8. Aventada pela ex-consorte a subsistência de mútuo concedido unilateralmente pelo ex-companheiro em favor de terceiros, afetando o patrimônio comum partilhável, não tendo havido a impugnação do fato de forma específica pelo demandado em sua peça contestatória, a presunção de veracidade da alegação autoral, por recair em matéria unicamente fática, ressoa imperativa (CPC, art. 341, caput), máxime defronte a constatação de que os demais elementos de prova indiciários conferem lastro ao que articulara a autora, resultando na assimilação do aduzido e inserção do montante correlato na partilha ultimada (CPC, art. 373, I e II).
9. O integral acolhimento da pretensão formulada pela autora enseja a imputação exclusiva do ônus sucumbencial ao réu, de conformidade com o preceituado pelo legislador processual em compasso com o princípio da sucumbência, devendo a verba honorária ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
10. Segundo o encadeamento topográfico levado a efeito pelo legislador codificado, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada i) sobre o valor da condenação, ii) sobre o proveito econômico obtido, iii) ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, e, assim, patenteado o proveito econômico obtido pela autora, em sendo mensurável, derivando da partilha e indenização que obtivera, os honorários de sucumbência imputáveis ao réu devem incidir sobre o proveito obtido, não sobre o valor da causa.
11. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.